Tribunal: STF
Processo: HC 228402
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Nunes Munhoz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 780.539/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 29 (vinte e nove) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, na forma do artigo 71 do Código Penal, pela prática dos crimes dos artigos 157, §3º, inciso II e artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I (por duas vezes)”



    Neste writ, sustenta a defesa a inexistência de elementos probatórios para a condenação do paciente, em especial considerada a nulidade do reconhecimento pessoal que teria ocorrido sem observância do art. 226 do CPP.



    Em arremate, afirma que,



    “o acórdão recorrido, ao manter a condenação do Paciente Gustavo com base exclusivamente depoimento dos policiais, não sendo realizado o reconhecimento, que também não foi corroborado por outros elementos probatórios, além de ter sido realizado com inobservância aos arts. 226 e 228 do CPP, violou a garantia fundamental à presunção de inocência prevista no art. 5.º, LVII, da Constituição da República.”



    Requer, em âmbito liminar, sejam suspensos os efeitos da condenação e, no mérito, declarada a absolvição do paciente quanto ao crime de latrocínio, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação pela prática do crime de latrocínio baseou-se em elementos investigativos, posteriormente ratificados pela prova colhida em juízo, de modo que, para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias a fim de absolver o paciente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido.”(Doc. 7)



    O Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse consta do voto condutor do acordão que,



    “A vítima M.D.A.M., sob o crivo do contraditório, reafirmou verdadeiros os fatos narrados na denúncia, descrevendo as circunstâncias em que os crimes foram praticados, em concurso de agentes que reconheceram e o emprego de arma de fogo; a situação de maior vulnerabilidade em que se encontravam idosos, que, por sua natureza e virtudes, têm menor capacidade de resistência. A vítima descreveu a forma de execução, a violência, o emprego de arma de fogo e a subtração dos bens, a investida contra o veículo Renegade, modelando as causas de aumento de pena, a consumação e o adotado concurso formal, pelo ataque aos patrimônios inequivocamente distintos. A ofendida esclareceu, também, sobre o relevante comportamento de cada um dos agentes para o resultado danoso delineando o animus furandi e o animus rem sibi habendi - e marcou o reiterado e seguro reconhecimento dos réus como os autores dos crimes (mídia)



    A testemunha B.K.S. descreveu a atitude dos apelantes, que resultou na morte da vítima M.G.D.. Estava observando os réus, pois tinha receio de que eles a abordassem (mídia). 



    Firmes e seguros os reconhecimentos feitos. As vítimas reconheceram Gustavo como um dos autores dos crimes de roubo, na delegacia. Aliás, também os autos de reconhecimento feitos na fase policial (fls. 29, 30, 31, 32) mostram obediência à formalidade da lei..



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente nas declarações da ofendida que 



    “(...) esclareceu, também, sobre o relevante comportamento de cada um dos agentes para o resultado danoso delineando o animus furandi e o animus rem sibi habendi - e marcou o reiterado e seguro reconhecimento dos réus como os autores dos crimes (mídia)”.



    Além disso, a “testemunha B.K.S. descreveu a atitude dos apelantes, que resultou na morte da vítima M.G.D.. Estava observando os réus, pois tinha receio de que eles a abordassem (mídia).”



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente